Tribunal: TJMT
Processo: 0021755-62.2009.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021755-62.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MONALIZA MARTINS RACHIK - CPF: 013.847.681-06 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - CPF: 270.278.801-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR OMISSÃO DE DESCONTO E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CELETISTAS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – TEMA 944 DO STF – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL – RECOLHIMENTO E REPASSE – OBRIGAÇÃO LEGAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Por ocasião do Julgamento do Recurso Extraordinário nº 1089282, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Tema 994, firmou a tese de que “
Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário
”.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
a juntada aos autos de novo instrumento de procuração, sem qualquer ressalva quanto aos poderes de eventuais representantes,
revoga tacitamente os mandatos antes firmados

pela parte processual
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1596176/MT, Rel Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)

Não comprovado que o ente público realizou o repasse das contribuições devidas à Federação Sindical dos servidores, está correta a sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

Recurso provido em parte. Sentença retificada parcialmente no ponto do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização de Responsabilidade Objetiva por Omissão de Desconto e Recolhimento de Contribuição Sindical nº 0021755-62.2009.8.11.0041 proposta pela
Federação Sindical dos Servidores Públicos Do Estado De Mato Grosso - FESSP – MT
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar o montante de 15% (quinze por cento), referente às parcelas da contribuição sindical dos anos de 2008 e 2009.

Preliminarmente, sustenta a parte apelante a incompetência absoluta do juízo no tocante às contribuições dos servidores celetistas da Administração Pública, uma vez que este pleito é de competência a Justiça do Trabalho.

Ainda no âmbito das preliminares, defende a irregularidade na representação da Entidade Sindical, uma vez que o Sr. Benedito Augusto Daltro de Carvalho foi empossado como Presidente da FESSP/MT para o quinquênio de 2004/2009, o qual subscreveu o mandato ao causídico Manoel Lito da Silva Daltro, que renunciou o mandato, motivo pelo qual a Apelada conferiu novos poderes a Celso Alves Pinho em 2010, mas não houve comprovação de reeleição do presidente para período posterior ao quinquênio de 2004/2009.

Já no mérito, afirma que a ausência de notificação válida prevista no art. 605 da CLT, invalida a pretensão de recebimento das contribuições sindicais.

Por fim, suplica pela incidência da taxa SELIC no tocante à correção dos valores devidos, por expressa determinação da EC nº 113/2021 (Id. 165375330, fl.21).

Em sede de contrarrazões, a parte apelada rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 165375333).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 166603209).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a Federação Sindical dos Servidores Públicos Do Estado De Mato Grosso - FESSP – MT propôs Ação de Indenização de Responsabilidade Objetiva por Omissão de Desconto e Recolhimento de Contribuição Sindical em face do Estado de Mato Grosso.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando
procedente
a demanda nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor correspondente às contribuições sindicais dos servidores estaduais, referentes aos exercícios de 2008 e 2009, no valor de 01 (um) dia de trabalho de cada servidor do mês de março de cada ano, cabendo a autora o percentual de 15% (quinze por cento) de tal valor
.

Consigne-se que o montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e acrescidos de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 810 do STF e 905 do STJ), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

ISENTO o ente público do pagamento de custas processuais. Em relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS serão arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

Processo SUJEITO ao reexame necessário, por força do art. 496, inciso I, do CPC

Assim, decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
” (Id. 165375329, fl.10).

Os autos subiram por força da interposição de recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, como também em razão de remessa necessária prevista no diploma processual.

Pois bem. Alega o apelante, preliminarmente, a incompetência absoluta da justiça comum, no tocante à contribuição sindical de servidores celetistas.

Com razão neste ponto o
recorrente. Explico.

Por ocasião do Julgamento do Recurso Extraordinário nº 1089282, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Tema 994, firmou a tese de que “
Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário
”.

Vale dizer, de acordo com a nova interpretação decorrente da posição do STF, a Súmula passa ser aplicável apenas às demandas que envolvem servidores públicos estatutários, e não toda e qualquer ação sobre contribuição sindical.

Sob este viés, analisando os pleitos vindicados na peça vestibular, nota-se que o Ente Sindical ora apelado, requereu os valores atinentes aos descontos não realizados “
da folha de pagamento de todos os servidores públicos estaduais sob
qualquer regime jurídico
” (Id. 165375318, fl.31).

Desta forma, como a demanda foi julgada procedente
in totum
,
de rigor o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum
, dada a imperiosa observância da competência em razão da matéria, devendo tal pleito ser vindicado juntamente à Justiça do Trabalho.

Neste sentindo, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

CONFLITO SUSCITADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA (IMPOSTO SINDICAL).
SERVIDOR PÚBLICO. ART. 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO DECIDIDO PELO STF NO TEMA N. 994, NO RE N. 1.089.282/AM.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA SERVIDOR PÚBLICO COM VÍNCULO ESTATUTÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA SERVIDOR PÚBLICO COM VÍNCULO CELETISTA.
NOVA INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA N. 222/STJ. PUBLICIDADE EXIGIDA PELO ART. 927, §§ 2º E 5º, DO CPC/2015. 1. Consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema n. 994, no RE n. 1.089.282/AM (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em sessão virtual de 27.11.2020 a 04.12.2020): "Compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário". Desta forma, adotando posição em relação à qual guardo reservas, o STF determinou o retorno deste Superior Tribunal de Justiça um passo atrás para a posição jurisprudencial intermediária anterior ao julgamento do AgRg no CC 135.694 / GO, qual seja, a de que: (a) as ações em que se discute a contribuição sindical (imposto sindical) de servidor púbico estatutário, após o advento da EC n. 45/2004, devem continuar ser ajuizadas na Justiça Comum e (b) as ações em que se discute a contribuição sindical (imposto sindical) de servidor púbico celetista, após o advento da EC n. 45/2004, devem ser ajuizadas na Justiça do Trabalho. 2. Superados os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça que dispunham de modo diverso: AgRg no CC n. 135.694 / GO, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 12.11.2014; AgRg no CC n. 128.599 / MT, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 13.05.2015; CC n. 138.378 - MA, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.08.2015; EDcl no CC n. 140.975/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015; CC n. 147.099 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 10/08/2016. 3. Com esse entendimento, ganha nova vida o enunciado n. 222 da Súmula deste STJ ("Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT") para abarcar apenas as situações em que a contribuição sindical (imposto sindical) diz respeito a servidores públicos estatutários, mantendo-se a competência para processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical referente a celetistas (servidores ou não) na Justiça do Trabalho. 4. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Comum. 5. Acórdão submetido ao regime de ampla publicidade, conforme o disposto no art. 927, §§ 2º e 5º, do CPC/2015, com comunicação aos Ministros da Primeira Seção do STJ, ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho - TST e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais de Justiça.

(STJ - CC: 147784 PR 2016/0193111-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

Prosseguindo na análise da demanda, cumpre ressaltar que compete ao Ministério do Trabalho e Emprego reconhecer as Federações Sindicais, a luz do disposto no artigo 537 da CLT, vejamos:

“
Art. 537
.
O pedido de reconhecimento de uma federação será dirigido ao ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, acompanhado de um exemplar dos respectivos estatutos e das cópias autenticadas das atas da assembleia de cada sindicato ou federação que autorizar a filiação
”.

No presente caso, a Federação Sindical dos Servidores Públicos Do Estado De Mato Grosso - FESSP – MT ora apelada, juntou aos autos certidão que atesta que se encontra devidamente cadastrada perante o Ministério do Trabalho (Id. 165375318, fl.45), sendo assim, parte legítima para cobrar as contribuições sindicais pretendidas, quanto aos servidores públicos estatutários.

Ainda no âmbito das preliminares, o recorrente defende a irregularidade na representação, entretanto,
tal tese não merece prosperar
.

Isso porque, verifica-se que a peça inaugural fora proposta pelo Dr. Manoel Lito da Silva Daltro com procuração do Presidente da Federação, Sr. Benedito Augusto de Carvalho (Id. 165375318, fl.32).

Posteriormente, o aludido Patrono renunciou ao mandato, oportunidade em que fora nomeado o Dr. Celso Alves Pinho, novamente com procuração do Presidente da Entidade Sindical (Id. 165375324, fl.29), e na sequência, o patrono supracitado substabeleceu para outros advogados (Id. 165375324, fl.43).

Ulteriormente, a Federação Sindical compareceu novamente aos autos requerendo a juntada de instrumento de procuração, desta vez em favor do Dr. Bruno Boaventura, com a assinatura do presidente da Entidade (Id. 165375324, fl.50).

Ora, nada obstante se argumente a hipotética existência de irregularidade na cadeia de procurações, verifica-se que o vício ventilado, trata-se, na realidade, de nulidade plenamente sanável passível de convalidação.

Ademais, nota-se que o Estado de Mato Grosso, em ato contínuo, peticionou nos autos apenas se manifestando quanto à digitalização dos autos (Id. 165375328), deixando de se pronunciar oportunamente quanto ao tema.

Não bastasse isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
a juntada aos autos de novo instrumento de procuração, sem qualquer ressalva quanto aos poderes de eventuais representantes,
revoga tacitamente os mandatos antes firmados

pela parte processual
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1596176/MT, Rel Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)

Assim também, esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO DO MANDATO PELA OUTORGA DE
NOVA

PROCURAÇÃO
SEM RESSALVA AO MANDATO ANTERIOR – MULTA RESCISÓRIA MANTIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – VALOR DA MULTA REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A outorga de
nova

procuração
, sem
reserva
de
poderes
, indica a revogação de mandato anterior.

O valor da multa rescisória não pode ser maior que o valor principal do contrato, portanto a interpretação da cláusula penal há que ser razoável e toma-lo como parâmetro.

Os honorários advocatícios comportam redução e distribuição equitativa em caso de procedência parcial dos embargos à execução, caso em que serão compensados.
(N.U 0014637-64.2011.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 25/08/2014)

Já no mérito, é de se registrar que a questão debatida nos autos relaciona-se a contribuição sindical anterior a vigência da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ocasião em que o desconto era feito de maneira compulsória.

Atualmente, é pacífico na jurisprudência a possibilidade de desconto de contribuição sindical compulsória dos servidores públicos, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT.
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES.

1. A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988.

2. O fundamento constitucional para essa contribuição sindical (art. 8º, IV, in fine, da Constituição) é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, ARE 1290200 AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de março de 2021).

Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Sindical. Servidor público. Exigibilidade. 4. A jurisprudência desta Corte consagrou entendimento no sentido de ser exigível a contribuição sindical de servidor público, por estar sob a égide de norma constitucional de caráter autoaplicável. 5. O reconhecimento da constitucionalidade da reforma trabalhista ao tornar facultativa a contribuição sindical não tem o condão de atingir situações pretéritas já consolidadas. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados. Verba honorária majorada em 10%. (STF, Segunda Turma, ARE 1147547 AgR-ED, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2019).

Assim também, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) O STJ tem posicionamento pacificado no sentido da obrigatoriedade dos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação, à contribuição sindical compulsória (imposto sindical). Precedentes: REsp. n. 612.842-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 11.04.05; REsp. n. 728.973/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 10/04/2006; RMS n. 26.254 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.10.2008; RMS n. 30.930 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Camon, julgado em 01.06.2010; AgRg no RMS n. 36.403-PI, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/05/2013; RMS n. 37.228-GO, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013. (...). (STJ, Segunda Turma, RMS 52269/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de abril de 2021).

Argumenta o recorrente, que o Ente Sindical não obedeceu às formalidades exigidas no artigo 605 da CLT, cujo teor exige a necessidade de prévias publicações, durante 03 (três) dias, de Editais em jornais de grande circulação.

Vejamos o aludido dispositivo legal:

“
Art. 605 - As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical,
durante 3 (três) dias
, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário
”.

Sobre o tema, impositivo declinar que o Colendo STJ, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, entende que é plenamente aplicável
“o art. 605, da CLT, na cobrança das contribuições sindicais, devendo ser exigida a publicação também em jornal de grande circulação, a ensejar de ofício a extinção do processo de cobrança por carência de ação, na forma do art. 267, VI e § 3º do CPC”
(RECURSO ESPECIAL Nº 731.165-PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20/06/2014).

O acórdão paradigma foi assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E SINDICAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. PUBLICAÇÃO DE
NOTIFICAÇÃO EM JORNAIS LOCAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 605 DA CLT
. NECESSIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E EXIGIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A demanda questiona a aplicabilidade do procedimento previsto no art. 605 da CLT como condição para cobrança da contribuição referida, ao fundamento de que os editais publicados no Diário Oficial cumprem a finalidade da lei e, assim, há obediência ao princípio da publicidade, sendo prescindível sua publicação em jornal de grande circulação.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a publicação de editais, para fins de notificação do lançamento da contribuição sindical rural prevista no art. 605 da CLT, deve ser feita em jornal de grande circulação local.
A publicação de editais no Diário Oficial, tão somente, não é suficiente ao cumprimento dos princípios da publicidade e da não surpresa ao contribuinte
. Precedentes: AgRg no Ag 728.461/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/6/2009; AgRg no REsp 1.048.305/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/3/2009; AgRg no Ag 922.099/PR, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 19/6/2008; AgRg no Ag 855.205/PR, Relator Ministro Humberto Martins, DJ 5/6/2008; REsp 965.941/PR, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 8/5/2008; AgRg no REsp 717.617/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de 3/4/2008.

3. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1120616/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 30/11/2009)

Assim também, esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA —
CONTRIBUIÇÃO

SINDICAL
—
PRÉVIA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS —
PRESSUPOSTO
INDISPENSÁVEL
.

A prévia publicação de editais prevista no artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT é
pressuposto
indispensável à cobrança de
contribuição

sindical
.
Sentença retificada. Recurso prejudicado.
(N.U 0014706-67.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

No pressuposto fático, a petição inicial da ação de cobrança da contribuição sindical compulsória foi instruída com cópia do:
a)
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do dia 11/02/2008 e 26/02/2009 (Id. 165375318, fls. 49 a 50);
b)
Jornal a Gazeta de 12/02/2008 e 03/04/2008 (Id. 165375318, fls. 51 a 53);
c)
Jornal Diário de Cuiabá de 17/02/2009 (Id. 165375318, fl.54) além de,
d)
notificações extrajudiciais (Id. 165375318, fl.56 e Id. 165375319) as quais para corroborar o preenchimento dos requisitos legais de ciência e publicidade.

Forçoso concluir, portanto, que as formalidades exigidas no art. 605 da CLT foram devidamente cumpridas, uma vez que foi feita a prova da publicação dos editais durante três dias, em jornais de grande circulação locais (anos de 2008 e 2009), desobrigando-se a Entidade Sindical da obrigação imposta pela legislação específica, em respeito ao princípio da publicidade, como condição de eficácia do procedimento do recolhimento deste tributo.

Desta forma, está claro que há a exigibilidade da contribuição sindical anual em relação ao Estado de Mato Grosso, nos termos dos artigos 8º, IV e 37, VI da Constituição Federal, pelo que deve o aludido Ente Federativo deve efetuar os descontos relativos a tal contribuição da remuneração dos seus servidores, -
regidos pelo regime administrativo
- de forma compulsória, independentemente de filiação, e repassá-la ao ente sindical.

Vale dizer, não há provas nos autos, de que o Estado de Mato Grosso repassou as contribuições devidas à Federação do Sindicato dos Servidores do Estado de Mato Grosso.

Portanto, evidenciada a mora do ente público de cumprir a sua obrigação legal de realizar o repasse das contribuições sindicais de seus servidores, a sentença há de ser mantida neste ponto.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DONA EUZÉBIA -
RECOLHIMENTO E REPASSE - OBRIGAÇÃO LEGAL - SENTEÇA CONFIRMADA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A contribuição sindical anual compulsória não se confunde com a contribuição confederativa (exigida apenas dos empregados filiados ao sindicato), sendo obrigatória, até outubro de 2017, para todos os profissionais de uma determinada categoria, abrangendo também os servidores públicos.

2. Não tendo sido comprovado que o ente público realizou o repasse das contribuições devidas à Federação Sindical dos servidores, está correta a sentença que julgou procedente a ação de cobrança

3. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

(N.U 0001296-75.2008.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL –
SERVIDORES DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – RECOLHIMENTO E REPASSE
–
OBRIGAÇÃO LEGAL
- SENTEÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo sido comprovado que o ente público realizou o repasse das contribuições devidas ao ente Sindical dos servidores, está correta a sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

Recurso desprovido. Sentença confirmada.

(N.U 0013761-46.2010.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 28/06/2021).

Por outro lado, quanto aos índices de correção e juros de mora, há de se ressaltar que não há como acolher a pretensão do apelante, de Aplicação imediata da taxa Selic em razão do advento da Emenda Constitucional n.° 113/2021 uma vez que a jurisprudência tem se posicionado que no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ,
até a data de 08/12/2021
e, a partir de
09/12/2021
, data de publicação da Emenda Constitucional, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

In casu
, como as verbas devidas dizem respeito às contribuições previdenciárias dos anos de 2008 e 2009, não há como aplicar de maneira retroativa o aludido índice.

Vejamos julgados desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA
EMENDA

CONSTITUCIONAL
N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
(...)

5. Na hipótese, em atenção à
Emenda

Constitucional
, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a
taxa

Selic
como fator de atualização monetária e juros de mora.

6. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.
(N.U 0001094-24.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023)

Quanto à condenação em honorários advocatícios, a sentença merece ser mantida, uma vez que houve expressa determinação de que estes devem ser apurados por ocasião da liquidação de sentença, nos termos do que preleciona o art. 85 §4º, II, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar as questões atinentes às contribuições previdenciárias dos servidores regidos pelo
regime celetista, motivo pelo qual declaro, neste ponto, extinto o processo sem resolução de mérito, e ainda, em sede de reexame necessário de sentença,
RETIFICO EM PARTE
o ato sentencial no ponto do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023